Tribunal: STF
Processo: Rcl 78563
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente vinculante apontado como paradigma (ADI 5766/DF). reclamação em que se alega, também, violação ao que decidido por Esta Corte em processo subjetivo do qual o reclamante não foi parte. Descabimento. Impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edson de Barros Cavalcanti, em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF e da Rcl 21.131/PE.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de: (i) ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente paradigma; (ii) impossibilidade de invocar como paradigma precedente de processo subjetivo do qual a parte reclamante não foi parte; e (iii) impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Agravo Regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se: i) há aderência estrita entre a hipótese dos autos e a ADI 5.766/DF; ii) a reclamação foi usada como sucedâneo recursal; e iii) houve violação ao que decidido na Rcl 43.248/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/07/2022).



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    6. O Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. 



    7. O Juízo reclamado, em que pese a concessão da gratuidade da justiça, condenou a parte reclamante ao pagamento de multa no valor de 2% do valor da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º do CPC/2015.



    8. Do confronto entre os argumentos da parte reclamante e os fundamentos do acórdão ora reclamado, verifica-se a inexistência de estrita aderência entre os casos, sendo incabível o conhecimento da ação neste ponto. 



    9. Inadmissível o conhecimento da Reclamação por suposta violação ao entendimento do STF consagrado no julgamento da Rcl 21.131/PE, Rel. Min. Rosa Weber, e da Rcl 43248/SP, Rel. Min. Rosa Weber, tendo em vista tratar-se de processos estritamente subjetivos, dos quais a ora reclamante não foi parte.



    10. É assente na jurisprudência desta Corte no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo e tese



11. Agravo Regimental a que se nega provimento.